Tribunal: STF
Processo: RE 115897
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-06-17
Data de publicação: 1988-06-17

Ementa:
- AO RESTABELECER EQUIPARAÇÃO OU VINCULAÇÃO, ENTRE OS SALARIOS DOS
RECLAMANTES E OS VENCIMENTOS DE CARGO DO FISCO ESTADUAL, A JUSTIÇA
DO TRABALHO CONTRARIOU O DISPOSTO NO ART. 98, PARAGRAFO ÚNICO, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, TAMBÉM APLICAVEL AOS SERVIDORES DA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E AUTARQUIAS, REGIDAS PELA C.L.T. PRECEDENTES
DO SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.